Tribunal: STF
Processo: RE 158655
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A
intangibilidade do preceito constitucional assegurador do devido
processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a
insubsistência da óptica segundo a qual a violência à Carta Política
da República, suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário,
há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal
Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos
protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a
transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se
necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação
comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois
princípios básicos em um Estado Democrático de Direito - o da
legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla
defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente
legais.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INTEIREZA. A  ordem
jurídico-constitucional assegura aos cidadãos o acesso ao Judiciário
em concepção maior. Engloba a entrega da prestação jurisdicional da
forma mais completa e convincente possível. Omisso o provimento
judicial e, em que pese a interposição de embargos declaratórios,
persistindo o vício na arte de proceder, forçoso é assentar a
configuração da nulidade. Isso ocorre diante da recusa do órgão
julgador em emitir entendimento explícito sobre a valia, ou não, de
aresto indicado, como paradigma, para efeito de conhecimento do
recurso de revista - artigo 896 da Consolidação das Leis do
Trabalho.